Tribunal: TJDFT
Processo: 0001003-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001003-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KASSIO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AÇÃO PENAL EM CURSO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343.2006). INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO READEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, não implicando em bis in idem a consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para afastar o redutor de que cuida o art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, já que se trata de utilizar um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, isto porque os dois vetores guardam aptidão para modular tanto as circunstâncias judiciais, como para avaliar aspectos subjetivos de habitualidade delitiva. Precedentes STJ. 2. No caso, a considerável quantidade de droga, no caso 220g, que dá para 25 porções, e sua natureza crack de maior força prejudicial, além da existência de ação penal em curso pela prática do crime idêntico de tráfico de drogas, demonstram a dedicação a atividade criminosa do réu, o que torna inadequado o benefício do art. 33, § 4° da Lei no 11.343/2006. 3. Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, imperativa a fixação de regime inicial semiaberto. Inteligência do art. 33, § 2°, "b", do Código Penal. 4. Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há se falar em substitui da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Recursos conhecidos. Desprovido e o do réu e provido o do Ministério Público. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 413 e 415, ambos do CPP, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da liberdade, da propriedade, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 413 e 415, ambos do CPP, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.” (AgInt no AREsp 1118820/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030